Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. INOCORÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL. PEDIDO CONTRAPOSTO DE GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda unilateral formulado pela autora e procedente o pedido contraposto, fixando a guarda compartilhada da filha menor, com lar de referência materno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; e (ii) se estão presentes elementos fáticos e jurídicos capazes de afastar a regra da guarda compartilhada, para justificar a fixação da guarda unilateral em favor da genitora.
III. Razões de decidir
3. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. A guarda compartilhada constitui a regra geral no ordenamento jurídico, devendo ser afastada apenas diante de prova concreta de que tal modalidade é prejudicial ao menor (CC, art. 1.583, §2o; ECA, art. 33).5. Não comprovadas as alegações de violência doméstica ou de risco à integridade da criança, mantém-se a guarda compartilhada com lar de referência materno, em atenção ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, art. 100, parágrafo único).6. A existência de desentendimentos ou animosidade entre os genitores não constitui fundamento suficiente para afastar a guarda compartilhada, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp no 1.428.596/RS) e deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro e somente pode ser afastada mediante prova concreta de que tal medida prejudica o melhor interesse da criança.”

____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC/2015, arts. 1.010, II e III, e 85, §11; CC, art. 1.583, §2o; ECA, arts. 33 e 100, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.428.596/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.06.2014, DJe. 25.06.2014. TJDFT, Acórdão no 1214951, 0701181-63.2018.8.07.0011, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 13.11.2019, Dje. 21.11.2019.